Tribunal: TJES
Processo: 5032986-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032986-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIRLEI MARIA DA SILVA
RECORRIDO: MARCUSE MOREIRA SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032986-02.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
ZIRLEI MARIA DA SILVA

RECORRIDOS:
MARCUSE MOREIRA SANTOS e FERNANDA CARLA GASPARINI
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente à restituição integral de R$ 4.000,00 pagos por contrato de agenciamento artístico, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.500,00 para cada autor) e à baixa do contrato sob pena de multa diária. Os autores exerceram o direito de arrependimento dois dias após a assinatura do ajuste, mas houve negativa de reembolso por parte da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço pela recusa na restituição de valores após pedido de distrato tempestivo; (ii) se a cláusula que prevê retenção de 100% do valor pago é abusiva; e (iii) se a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício do direito de arrependimento ocorreu quase imediatamente após a assinatura (48 horas), não tendo a recorrente comprovado a prestação efetiva de serviços que justificasse qualquer retenção, muito menos a integral.

É manifestamente abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% dos valores pagos em caso de desistência, por ferir o equilíbrio contratual e os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 51, IV, do CDC).

A falha na prestação do serviço restou configurada pela resistência injustificada em processar a rescisão e devolver os valores, caracterizando descaso administrativo.

O dano moral é mantido em razão do desgaste emocional e perda do tempo útil dos consumidores, que foram compelidos a judicializar a questão para obter a restituição de direito límpido. O
quantum
de R$ 1.500,00 por autor mostra-se proporcional e adequado.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser mantida para assegurar a efetividade da obrigação de fazer (baixa do contrato).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula que prevê a retenção integral de valores em contrato de agenciamento artístico quando a rescisão é solicitada tempestivamente pelo consumidor. 2. A retenção indevida de valores e o descaso com o pedido administrativo de distrato ensejam reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 51, IV;

CC, arts. 186, 406 e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

Turmas Recursais/ES, Enunciado nº 11 e 32

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
ZIRLEI MARIA DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
MARCUSE MOREIRA SANTOS e FERNANDA CARLA GASPARINI
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17580134):
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:
a) CONDENAR
a requerida a pagar
para cada autor
a importância de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
a título de indenização por dano moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
b) CONDENAR
a requerida a restituir aos autores a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de reparação material, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do respectivo desembolso.
c) CONDENAR
a requerida a efetuar a baixa do contrato no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de
R$ 100,00 (cem reais),
limitada a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Registra-se que em relação a índice de juros, será aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil
.”.

Em sede recursal (ID 17580135), a parte recorrente sustenta, em suma, regularidade na sua conduta e argui inexistência de dano moral. Por essa razão, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões, as partes recorridas pugnaram pela manutenção da sentença e arguiram preliminares (ID 17580144).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

No que tange às preliminares suscitadas em contrarrazões, estas não merecem prosperar.

Quanto à alegada inovação recursal, verifica-se que as razões do apelo guardam estrita correlação com a matéria fática e jurídica debatida em primeiro grau. Ao contrário do sustentado pelos recorridos, a empresa recorrente limitou-se a contrapor os fundamentos da sentença e a reforçar as teses defensivas já delineadas na contestação, notadamente sobre a prestação dos serviços e a validade das cláusulas contratuais. Não se vislumbra, portanto, a introdução de fatos novos ou pedidos inéditos, mas o regular exercício do duplo grau de jurisdição sobre o que já fora instruído.

Igualmente, rejeitam-se as preliminares de inobservância à dialeticidade e de ausência de interesse recursal. Isso porque o recurso apresenta impugnação específica e congruente com a r. sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre os fundamentos da decisão e o inconformismo apresentado. Ademais, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional são evidentes, considerando a sucumbência sofrida pela recorrente, que legitimamente busca a reforma do julgado em seu favor.

Passo a análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Milita, por conseguinte, em favor das partes autoras o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que os autores contrataram serviços de agenciamento artístico em 04/11/2023 e, já em 06/11/2023 (primeiro dia útil subsequente), manifestaram de forma clara e inequívoca o desejo de rescindir o contrato, exercendo o direito de arrependimento e solicitando a restituição do valor de R$ 4.000,00 (IDs 17579954, 17579955, 17579956 e 17579958).

Embora a recorrente tenha apresentado alegações de que o serviço teria sido integralmente prestado e que o evento presencial não ocorreu por motivos de força maior (enchentes no RS), verifica-se que o pedido de cancelamento ocorreu muito antes de tais eventos climáticos e quase imediatamente após a assinatura.

A recorrente não comprovou a entrega efetiva de conteúdo pedagógico ou a realização de produção profissional que justificasse a retenção integral do valor pago em um intervalo de apenas 48 horas. Uma simples postagem (ID 17579968) não é prova de que o objeto do contrato chegou a ser executado minimamente, considerando o lapso temporal entre a assinatura do ajuste e o pedido de rescisão.

Salienta-se que a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% dos valores pagos em caso de desistência é manifestamente abusiva, violando os princípios da razoabilidade e do equilíbrio contratual, configurando enriquecimento ilícito da prestadora de serviços.

Portanto, a recorrente não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), prevalecendo a alegação inicial de que houve falha no atendimento ao pedido de distrato e retenção indevida de valores.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na recusa injustificada em processar a rescisão e restituir os valores após o tempestivo arrependimento dos consumidores. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, impõe-se o dever de restituir o valor pago e indenizar os danos sofridos.

É imperioso ressaltar que o ato sentencial se mostra irretocável ao condenar a recorrente à restituição integral do valor de R$ 4.000,00 (ID 17579958) e ao reconhecer a repercussão extrapatrimonial no caso concreto.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. O descaso da empresa em processar o distrato solicitado tempestivamente e a retenção de valores sem a devida contraprestação ultrapassam o mero dissabor. A conduta da recorrente, que ignorou os reclamos administrativos dos autores , impôs-lhes um desnecessário desgaste emocional e perda de tempo útil, o que configura dano moral indenizável.

Assim, passa-se à análise do
quantum
indenizatório. No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para minorar o valor da condenação.

Via reflexa, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor estabelecido na sentença (conforme os autos), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. Assim, considerando que o montante fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No mais, não merece acolhida a insurgência quanto à multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (baixa do contrato). É imperativo destacar que tal sanção possui caráter meramente coercitivo e inibitório, incidindo exclusivamente na hipótese de resistência ao comando judicial. Assim, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional para desestimular a recalcitrância, bastando à parte recorrente observar o prazo estabelecido para que a penalidade não venha a ser aplicada. Ante a ausência de excesso no montante fixado pelo juízo
a quo
, mantém-se o valor da multa diária e seu teto máximo, em observância à efetividade da prestação jurisdicional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)